Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716183-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANYELLA OLIVEIRA MARTINS IMPETRANTE: GILSON AFONSO SAAD AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O O advogado Gilson Afonso Saad, impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor da paciente DANYELLA OLIVEIRA MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras-DF, em decorrência de um pedido de aditamento da denúncia, ocorrido em audiência, sendo decretada a prisão da paciente, que respondia em liberdade. Inicialmente, manifesta-se o impetrante pela prevenção do Desembargador Silvanio Barbosa, membro da 2a Turma Criminal, por já ter julgado outros dois Habeas Corpus anteriormente. No caso, a paciente encontra-se presa e responde ao processo penal n.° 0000237-41.2019.8.07.0020, ação essa fundada no inquérito policial n.o 749/2018, respondendo a paciente pelo crime capitulado no art. 157, §3o, inciso II, (2 vezes) do Código Penal (latrocínio consumado), juntamente com mais quatro réus. Alega que sua prisão foi decretada durante a audiência ocorrida no dia 07/10/2019, tendo em vista pedido de prisão preventiva feito pelo assistente de acusação e aceito pelo Ministério Público, embasada também pela ausência da paciente à audiência realizada em 26/09/2019. Na citada audiência do dia 07/10/2019, foi apresentado aditamento à denúncia, com base em determinação judicial e sem a possibilidade de apresentação de defesa por parte da paciente, que somente ficou sabendo da situação no referido dia da assentada. Por esse motivo, o presente remédio constitucional foi impetrado, visando o trancamento da ação penal, tendo em vista que o aditamento da denúncia se deu após a interferência do Magistrado condutor da citada audiência. Sustenta que houve uma grave violação aos requisitos legais da denúncia, especialmente ao art. 384 do CPP. Aduz ainda que a paciente está presa desde 07/10/2019, perfazendo mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias encarcerada, tornando-se injustificável a manutenção da acusada na prisão. Dessa forma, requer, liminarmente, seja determinado o trancamento da ação penal, com a invalidação do aditamento da denúncia, mantendo a capitulação anterior, com a imediata revogação da prisão preventiva da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do writ com o trancamento da ação penal. É relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Com relação à prevenção do Desembargador Silvanio Barbosa, vejo que razão assiste ao paciente, porém, na data da distribuição do writ, o i. Desembargador encontrava-se afastado, razão pela qual o processo foi distribuído aleatoriamente a esta 2a Turma Criminal, nos termos da certidão de ID n.o 16858336 da SUDIA, sendo os autos distribuídos a este Relator, afastando, no caso, a prevenção, conforme dispõe o Regimento Interno do E. TJDFT. A decisão que deferiu a prisão da paciente foi exarada no ID n.o 16823287, conforme abaixo transcrevo: "Encerrada a instrução, surgiram novos elementos probatórios, os quais dão conta que na verdade, não se trata o crime de latrocínio, mas sim, de crimes de homicídios qualificados praticados em concurso material com os crimes de extorsão, roubo majorado e ocultação de cadáver. Não fosse o todo acima exposto, os fatos que incialmente apontavam para uma eventual participação da acusada Danyella em crime de latrocínio, na verdade, aponta para situação mais grave, razão pela qual, com fundamento no art. 384 do Código de Processo Penal, determino a abertura de vistas ao Ministério Público, a fim de que avalie a questão do aditamento da denúncia, a fim de que, diante dos novos fatos, dessem nova definição típica aos fatos no sentido de enquadrar os fatos em crimes de competência do Tribunal do Júri. No que diz respeito ao pedido de decretação de prisão preventiva, formulado pela Assistente da Acusação, sendo o pleito corroborado pelo Ministério Público conforme se verifica do ID 46513825, sendo observado pelo representante do Ministério Público que a acusada tendo conhecimento da realização da audiência não compareceu ao ato, não obstante tenha sido estabelecido pelo fixado como condição da sua manutenção em liberdade que ela comparecesse a todos os atos do processo. Em que pese tenha ocorrido um equívoco por parte do juízo deprecado quando da realização do ato de intimação, hoje nessa assentada, a acusada afirmou categoricamente que tinha conhecimento da audiência realizada no último dia 26/09/2019, inclusive, tendo conversado com seu advogado sobre a questão, todavia, por não ter sido formalmente intimada entendeu que não deveria comparecer ao ato. Não obstante se trate o pedido de decretação da prisão preventiva, de medida cautelar sigilosa, como a questão deve ser decidida em audiência, este juízo em plena observância da jurisprudência dominante no âmbito do STJ, abriu a palavra para a Defesa Técnica da acusada Danyella antes de decidir sobre a questão, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. mesmo em si tratando de medida cautelar sigilosa, a qual deveria ser decidida, a princípio, de forma inaudita altera pars, mas o juízo resolveu privilegiar o contraditório. (...) Em que pese a Defesa tenha afirmado a questão da não realização da intimação para a audiência do dia 26/09/2019, conforme já abordado anteriormente por este juízo, restou evidente o pleno conhecimento da acusada quanto a realização da audiência, sendo que a acusada de forma dolosa, valendo-se de uma falha cartorária por parte do juízo deprecado, valeu-se de tal brecha, a fim de que não comparecesse ao ato. Em sendo assim, verifico que houve efetivo descumprimento da decisão concessiva da ordem de Habeas Corpus, restando fixado naquele momento que em caso de descumprimento as condições impostas poderia ser novamente decretada à prisão preventiva da acusada. Não fosse isso, não se pode perder de vista que houve notificação das circunstâncias fático-processuais, haja vista que a instrução não corroborou a acusação do inicial constante na exordial acusatória, mas sim, uma ação preordenada e bem delineada no sentido de alcançar o desiderato final mais gravoso e grande reprovabilidade, qual seja, vingar-se da vítima em razão de discussão ocorrida em 18 de novembro de 2019 e de lá até a data do crime, ficar juntamente com o acusado Mayco Cândida da Silva Correa ajustando os meios de execução do ato de vingança, atos esses que resultaram na prática de 02 (dois) homicídios qualificados consumados. Além disso, há indicativos de que a acusada tentou influenciar no destino da instrução processual, tanto que, diante da constatação da prática do crime de falso testemunho por parte das testemunhas Elicineide Matos dos Santos e de Luciano Vieira da Sirva, haja vista que, em relação a primeira testemunha, essa por diversas vezes prestou declarações falsas, na clara intenção de produzir prova favorável à acusada, mas diante das contradições e das reações corporais da testemunha, foi possível constatar a prática do crime descrito no §1o, do art. 342 do CPP; Já em relação a segunda testemunha, foi por ela omitida uma série de fatos relevantes ao deslinde da causa, sendo que, a acusada quando de seu interrogatório afirmara expressamente que confidenciou a testemunhas todos os detalhes referentes aos fatos em apuração neste autos. Assim, diante da evidente necessidade de readequação dos fatos a tipos penais de competência do Tribunal do Júri, processo bifásico, evidente se mostra resguardar a garantia da futura instrução processual, a qual só vem a se encerrar efetivamente quando do julgamento dos fatos perante o Conselho de Sentença, no Plenário do Tribunal do Júri. Atente-se, ainda, que durante o interrogatório da acusada, foi possível perceber um comportamento frio e indiferente, o que aponta para a necessidade de se observar a questão da constrição cautelar com outros olhos, pois verifico um comportamento frio e calculista, e não fosse isso, evidente o grande clamor público, o qual, no caso concreto abalou a ordem pública na região do Paranoá, tanto que, a acusada precisou sair daquela comunidade. E, ainda, hoje remanescem resquícios dos efeitos ação delitiva desencadeada pelo comportamento do acusado, haja vista que pessoa que estavam na plateia de forma clandestina realizaram gravações e num grupo de WhatsApp de nome Cerrado em Foco. Por fim, quanto à questão aduzida pela Defesa, no sentido de que a acusada vem colaborando com a instrução, inclusive, fornecendo material constante de redes sociais e de seu aparelho de telefone celular, na verdade, tratou-se de colaboração direcionada da acusada em fornecer apenas informações se mostrassem relevantes para a sua Defesa, todavia, omitiu elementos que apontam a realização de tratativas com o acusado Mayco Candida. Observe-se, ainda, que a Jurisprudência do STJ aponta no sentido de ser possível a decretação da prisão preventiva em situações análogas a presente situação, sendo legítima, portanto a decretação da prisão preventiva, senão vejamos: (...) Em sendo assim, forte nos termos acima expostas, tenho por bem, DECRETAR a prisão preventiva da acusada DANYELLA OLIVEIRA MARTINS já qualificada nos autos, na forma do Art. 312 c/c Art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, dando a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO.” No que se refere ao pedido de trancamento de ação penal em sede de habeas corpus, verifico a existência de entendimento pacificado no sentido de que tal medida deve ser excepcional, somente admitida quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. Nesse sentido: “Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Exames de provas sobre os fatos descritos na denúncia. 1 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato. 2 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa, ainda com a alegação de que não há provas de ter a acusada cometido os crimes, questão que não admite em exame na via estreita do habeas corpus. 3 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir provas desnecessárias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa, sobretudo se a acusada não justifica a pertinência da prova com os fatos descritos na denúncia. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1228309, 07279163520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] “HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE ISS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em inépcia da denúncia quando formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, permitindo, com a narrativa clara e congruente, a adequada compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 3. A presença do dolo e demais questões que demandam dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1225367, 07251553120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] “HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE ACARRETA CAUTELA. MEDIDA PRECIPITADA E EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1194375, 07143164420198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das situações acima estabelecidas (atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade), tendo sido o decreto de prisão baseado sobretudo no descumprimento de ordem judicial e não no aditamento da denúncia, muito embora tenha sido recapitulado em crimes mais graves, razão pela qual não há que se falar em trancamento da ação penal, sobretudo em sede de análise de liminar. Além disso, ao contrário do que sustenta a defesa da paciente, não há que se falar em qualquer nulidade ou ilegalidade em relação ao aditamento da denúncia, tendo em vista que foi o órgão ministerial que o ofereceu, embora com a instigação judicial, porém respeitando o contraditório e a ampla defesa, segundo as disposições do art. 41 do CPP. Ressalte-se que o Código de Processo Penal possibilita, conforme estabelecido no art. 569, que as omissões da denúncia ou da queixa poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final, contudo, há que se entender que as omissões supridas não podem alterar substancialmente as imputações feitas ao acusado, sob pena de comprometimento do devido processo legal. Todavia, o legislador processual penal já trazia em sua redação original, no art. 384, a possibilidade de o Magistrado, surgindo fatos novos que alterassem as imputações originalmente feitas ao acusado, em razão do sistema republicano e da necessidade de controle da atuação do órgão acusatório, baixar o processo, a fim de que o Ministério Público aditasse a denúncia. A nova redação do art. 384 do CPP, trazida pela Lei no 11.719/2008, apesar de não determinar a baixa do processo, não impede que o Magistrado, entendendo ser cabível nova definição jurídica do fato, em razão das provas produzidas nos autos, instigue o órgão ministerial oficiante nos autos, a fim de que proceda às correções necessárias. E foi justamente o que ocorreu nos autos, pois, conforme se verifica da decisão acima transcrita, verificou-se, após a oitiva das testemunhas e dos demais réus, que se tratava de crime de homicídio, que deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri, senão vejamos: “Não fosse isso, não se pode perder de vista que houve notificação das circunstâncias fático-processuais, haja vista que a instrução não corroborou a acusação do inicial constante na exordial acusatória, mas sim, uma ação preordenada e bem delineada no sentido de alcançar o desiderato final mais gravoso e grande reprovabilidade, qual seja, vingar-se da vítima em razão de discussão ocorrida em 18 de novembro de 2019 e de lá até a data do crime, ficar juntamente com o acusado Mayco Cândida da Silva Correa ajustando os meios de execução do ato de vingança, atos esses que resultaram na prática de 02 (dois) homicídios qualificados consumados”. Assim sendo, em que pese as alegações da impetrante, a denúncia foi oferecida e devidamente aditada, cumprindo todos os requisitos previstos nos arts. 384 e 569 do CPP, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade do ato impugnado a ensejar o trancamento da ação penal. É de se anotar ainda que imparcialidade não pode ser confundida com indiferença e desdenho com os direitos deduzidos em Juízo, cabendo ao Magistrado, na presidência e direção dos trabalhos em audiência, instigar ao Ministério Público a respeito de possível nova capitulação dos crimes sub judice, não sendo este obrigado a cumprir tal requisição, acaso entenda de forma contrária. Em relação ao excesso de prazo alegado, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como certo o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o feito envolve cinco acusados e recentemente a denúncia foi aditada, sendo os crimes agora da competência do Tribunal do Júri e há de se levar ainda em consideração o período do recesso forense, além da mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e no mundo, imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas, sendo que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Dessa maneira, verifico que não somente a paciente foi prejudicada, mas todos os acusados e os jurisdicionados que dependem da atuação do Judiciário, exceto os casos de vida ou morte, que não é caso da presente impetração. Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), como por exemplo a suspensão, por alguns meses, da realização de audiências no 1o Grau de Jurisdição, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada." (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340) (g.n.) Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar o indeferimento da liminar para o trancamento da ação penal com a manutenção da prisão preventiva da paciente, mantendo inalterada a decisão a quo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de junho de 2020 20:33:59. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador